Tribunal: STF
Processo: AI 372667
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de
 instrumento. 2. Indenização
por dano moral. Culpabilidade. Reexame de provas (S. 279/STF).
 Ausência de
prequestionamento. Ofensa reflexa à CF/88 (art. 159 do Código Civil).
 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.